Tribunal: STF
Processo: ADI 6815
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES (ABRINT) contra decisão pela qual extingui o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na perda do objeto, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT) em face da Lei nº 11.272, de 2 de junho de 2020, do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa pela rescisão contratual nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia, TV a cabo, internet e assemelhadas, durante o período em que for reconhecido a situação de calamidade pública naquele ente da Federação.



    Preliminarmente, a requerente defende a legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação, considerando o seu caráter nacional e a sua finalidade institucional voltada à representação das empresas provedoras de serviços de internet e telecomunicações. 



    No mérito, alega ofensa aos arts. 1º, inc. IV, 22, incs. I e IV, 170, caput e inc. IX, e 179 da Constituição Federal. 



    Argumenta que a norma teria interferido em relações contratuais entre prestadoras de serviços e seus clientes, razão pela qual invadiria a competência da União para legislar sobre direito civil, a teor do art. 22, inc. I, da Constituição Federal. 



    Além disso, alega a usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. Indica existir regramento federal editado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), qual seja, a Resolução nº 632/2014, que disciplina as hipóteses em que as prestadoras de serviços podem efetuar cobrança de multa dos clientes. 



    A requerente informa que a validade de cláusulas de fidelidade em contratos de prestação de serviços de telecomunicações depende da concessão de benefícios de ordem econômica aos consumidores. Assim sendo, afirma que, “quando é formalizado o contrato de permanência e concedidos os descontos, o consumidor já está em completa vantagem, e permitir nestes casos que o mesmo não arque com as multas em caso de rescisão imotivada é desprestigiar e prejudicar as empresas, inclusive, as empresas de menor potencial, como as Associadas da Requerente”.



    Alega, ainda, que a norma violaria 



    “(i) a livre iniciativa, porquanto adentra nas relações privadas ao colocar limites à execução de termos contratuais devidamente ajustados entre as partes; (ii) a ordem econômica; e (iii) a equação econômico-financeira dos contratos firmados entre os prestadores de serviços de telecomunicações e seus consumidores; além de minar a competitividade dos micro, pequenos e médios provedores regionais, afetando sobremaneira a própria prestação de serviços à população do Estado do Maranhão”. 



    Ao fim, requer o deferimento de medida cautelar, visando a suspensão da eficácia da Lei do Estado do Maranhão nº 11.272, de 2 de junho de 2020, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da norma.



    Apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999.



    Instado a se manifestar, o Governador do Estado do Maranhão indica a ausência de inconstitucionalidade formal da norma, eis que teria sido editada no exercício da competência concorrente para legislar sobre consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Quanto à alegada inconstitucionalidade material, defende que os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da livre iniciativa devem ser compatibilizados com outros valores e princípios constitucionais, como os da função social da propriedade, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente e da redução de desigualdades sociais e regionais. Ao fim, defende a improcedência da ação direta.



    A Assembleia Legislativa do Maranhão afirma que o trâmite do projeto de lei que deu origem à norma questionada observou todos os requisitos e normas regimentais pertinentes. Defende, também, a constitucionalidade formal e material da lei, voltada a resguardar direitos dos consumidores. 



    A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido. Sob a perspectiva formal, defende que a norma foi regularmente editada de acordo com a competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor. No campo material, sustenta que não ofenderia o texto constitucional a intervenção do Estado nas relações econômicas para assegurar efetividade às garantias e direitos dos consumidores. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido. Afirma, inicialmente, que a matéria estaria inserida no âmbito da proteção e defesa do consumidor, inserida no âmbito da competência legislativa concorrente. Ademais, acrescenta que lei estadual que veda a cobrança de multa contratual em decorrência da cláusula de fidelidade durante o período de calamidade pública não violaria os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica.



    É o breve relatório.



    Da análise dos autos, resta incontroverso que a norma em comento buscou disciplinar a isenção no pagamento de multa por rescisão contratual nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia, tv a cabo, internet e assemelhadas durante o período de calamidade pública ocasionada pela pandemia de COVID-19, ou seja, a regra aplicava-se por tempo determinado e com finalidade específica. 



    Consoante o Decreto estadual nº 37.360, de 3 de janeiro de 2022, o estado de calamidade pública em virtude da pandemia de COVID-19, no Estado do Maranhão, findou em 31 de março de 2022, circunstância que exaure o suporte fático e jurídico que fundamentava a aplicação da norma (Disponível em <https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/DECRETO-N%C2%B0-37.360-DE-03.01.2022-1.pdf>. Acesso em 29/8/2023).



    Assim sendo, embora a norma não tenha sido formalmente revogada, tenho por prejudicada a presente ação, eis que a aplicação da regra questionada estava atrelada a circunstância que não mais persiste, qual seja, o estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia de COVID-19.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada, bem como o exaurimento de sua eficácia, como ocorre na espécie. Nesse sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, PARÁGRAFO ÚNICO; 2º, VI E XI; E 65, VI E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR 111/2002 DO ESTADO DO MATO GROSSO. EXTENSÃO DOS PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA ÀS PROCURADORIAS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO HIERÁRQUICO QUE INTEGRAM OS RESPECTIVOS PODERES EXECUTIVOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS INCISOS XI DO ARTIGO 2º E VI DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 111/2002 COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 590/2017. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Os princípios institucionais e as prerrogativas funcionais do Ministério Público e da Defensoria Pública não podem ser estendidos às Procuradorias de Estado, porquanto as atribuições dos procuradores de estado – sujeitos que estão à hierarquia administrativa – não guardam pertinência com as funções conferidas aos membros daquelas outras instituições. Precedentes: ADI 217, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 13/9/2002; ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010. 2. As Procuradorias de Estado, por integrarem os respectivos Poderes Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela Constituição Federal. Precedente: ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010. 3. A garantia da inamovibilidade conferida pela Constituição Federal aos magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública (artigos 93, VIII; 95, II; 128, § 5º, b; e 134, parágrafo único) não pode ser estendida aos procuradores de estado. Precedentes: ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010; ADI 1246, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2019. 4. A autonomia conferida aos Estados-membros pelo artigo 25, caput, da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Precedentes: ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 28/3/2008; ADI 3.167, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 6/9/2007. 5. In casu, o parágrafo único do artigo 1º e o inciso VI do artigo 2º da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso reproduzem normas da Constituição estadual (parágrafo único do artigo 110 e inciso VII do artigo 112) declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 291, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 10/9/2010, razão pela qual devem ser declarados inconstitucionais pelos mesmos fundamentos externados na ocasião do referido julgado. 6. O inciso VIII do artigo 65 da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso apresenta inconstitucionalidade parcial, mercê de a submissão da relotação e da remoção de procuradores estaduais por interesse público à decisão do Colégio de Procuradores configurar forma de inamovibilidade mitigada incompatível com o princípio hierárquico. 7. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa de dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, máxime porque o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 8. In casu, a ação direta carece de objeto quanto aos incisos XI do artigo 2º e VI do artigo 65 da Lei Complementar estadual 111/2002, que sofreram alterações substanciais com o advento da Lei Complementar estadual 590/2017, razão pela qual se impõe o conhecimento, apenas, parcial. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º; do inciso VI do artigo 2º; e da expressão “ou por interesse público” constante do inciso VIII do artigo 65, todos da Lei Complementar 111/2002 do Estado de Mato Grosso. (ADI nº 5.029, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/4/2020, DJe de 30/4/2020)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. 1. Suscitada a inconstitucionalidade do art. 1º, § 1º, II, da Res.-TSE nº 22.610/2007 que prevê a criação de novo partido como justa causa para a desfiliação partidária sem perda do mandato eletivo. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, viável o controle abstrato da constitucionalidade de ato do Tribunal Superior Eleitoral de conteúdo jurídico-normativo essencialmente primário. 3. Cabível a presente ação, uma vez que (i) nas ADIs 3.999 e 4.086, o Supremo Tribunal Federal somente se pronunciou sobre a constitucionalidade formal da Res.-TSE nº 22.610/2007, rejeitada a tese de usurpação pelo Tribunal Superior Eleitoral de competência legislativa; e (ii) acolhida, por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 5.081, a possibilidade de reapreciação da constitucionalidade de dispositivo específico desta Resolução. 4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007. 5. O art. 22-A da Lei nº 9.096/1995 acrescentou como hipótese de justa causa, no inciso III do parágrafo único, a mudança de partido durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, a chamada “janela” de desfiliação. 6. Antes da introdução do art. 22-A da Lei dos Partidos Políticos, o Tribunal Superior Eleitoral havia firmado entendimento, ao exame da Consulta nº 755-35, de que o prazo para filiação ao novo partido criado, sem a perda do mandato, seria de 30 (trinta) dias contados do registro do Estatuto do partido naquela Corte Eleitoral. 7. A medida cautelar concedida no bojo da ADI 5.398 solucionou a questão de direito intertemporal, ao conferir às agremiações recém criadas, cujos prazos para migração partidária ainda estavam em curso, o direito de não se submeter ao novo regramento, resguardando suas legítimas expectativas. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado. (ADI nº 4.583, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 23/11/2020, DJe de 3/12/2020)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 3. O alcance da expressão "supervisão pedagógica", contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores. (ADI nº 2.501, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04/09/2008, DJe de 19/12/2008)



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF”.



    O embargante alega ser tempestivo o recurso e haver contradição na decisão embargada. Em síntese, assevera não ter havido a perda do objeto da presente ação direta, diante da vigência da lei estadual questionada e da possibilidade do reconhecimento de nova situação de calamidade pública. Nesse sentindo, aduz o seguinte:



    “(...) em que pese o último decreto que reconheceu a situação de calamidade pública, qual seja, Decreto estadual nº 37.360, de 3 de janeiro de 2022, ter delimitado que esse período se deu entre 01.01.2022 e 31.03.2023, deixando atualmente sem eficácia a Lei Estadual nº 11.272, de 2 de junho de 2020, é sabido que o Governador do Estado do Maranhão pode editar novos decretos,reconhecendo outras situações de calamidade pública, o que, consequentemente, fará com que a Lei estadual em que ora se almeja a declaração de inconstitucionalidade, por meio da presente ADI, volte a surtir efeitos. 



    (...) 



    Portanto, se a qualquer tempo poderá surgir um novo decreto que imponha em estado de calamidade pública o Estado do Maranhão, por óbvio que a Lei Estadual nº. 11.272 que, como restou consignado na própria decisão embargada, não foi revogada, terá sua eficácia retomada, fazendo com que a regra de isenção de multa nela prevista prevaleça novamente, pelo que se mostra imperioso o julgamento da presente ação, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei em comento, que frisa-se, existe e persiste no mundo jurídico”.



     



    Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, “a fim de que seja sanada a contradição apontada acima, para que haja o juízo de retratação, com a consequente apreciação do mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme os substratos fático-jurídicos acima expostos.”



    Decido.



    Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, na qual foi extinto o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do seu objeto, em razão do exaurimento da eficácia da norma questionada.



    Conforme consignei na decisão atacada, é incontroverso que a Lei Estadual nº 11.272, de 2 de junho de 2020, tinha sua eficácia atrelada à calamidade pública decorrente da Covid-19, contexto fático-jurídico não mais presente, visto que, de acordo com o Decreto estadual nº 37.360, de 3 de janeiro de 2022, esse contexto findou no Estado do Maranhão em 31 de março de 2022. 



    De acordo com o parágrafo único do art. 1º da lei estadual, as medidas nela estabelecidas deveriam ser observadas “enquanto perdurar a calamidade pública em nível estadual, conforme determinação dos órgãos governamentais competentes”. Assim, encerrado o quadro de calamidade, a lei perdeu sua eficácia. 



    Do texto da lei estadual questionada, não deflui que seja ela aplicável a toda e qualquer situação de calamidade pública que vier a ser decretada pelo governo do Estado, como sugere o embargante. Trata-se de norma editada no peculiar contexto da pandemia da Covid-19, em que as medidas de prevenção ao contágio pela doença impactaram sensivelmente a renda dos brasileiros, o que motivou a adoção de medidas mitigadoras desses efeitos sobre a renda da população economicamente mais vulnerável. 



    Ademais, constou expressamente das informações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão apresentadas nesse processo a vinculação da Lei Estadual nº 11.272/2020 ao contexto da pandemia da Covid-19, conforme trecho a seguir (e-doc. 35):



    “(...) inúmeros decretos foram editados a fim de evitar a proliferação da COVID-19 no Estado do Maranhão, inclusive com a suspensão de atividades educacionais, empresariais e comerciais, limitação de circulação de pessoas e restrição a aglomerações. 



    Nesse sentido, medidas foram tomadas pelo Poder Público para mitigar os efeitos nocivos da pandemia de COVID-19 com a população economicamente hipossuficiente. Dentre elas, a edição da Lei n. 11.272/2020, que cuidou de resguardar os direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações. 



    Assim é que foi apresentado o Projeto de Lei n. 104/2020, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, posteriormente promulgado com a Lei n. 11.272/2020. Referido Projeto de Lei contou com Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Minorias desta Casa Legislativa, que concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 104/2020. 



    O intuito da norma, foi, portanto, minimizar a desigualdade havida na relação “prestação de serviço/contraprestação financeira”, aflorada pela pandemia do COVID-19, de cunho evidentemente consumerista”. 



    Portanto, independentemente da ausência de revogação da norma, ela é destituída de eficácia, em decorrência do desaparecimento do substrato fático-jurídico que lhe conferia imperatividade. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da perda superveniente do objeto da ação direta em decorrência do exaurimento dos efeitos da lei questionada, conforme precedentes a seguir:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.105/2005. NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM). PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO ART. 36 DO DIPLOMA LEGAL. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO EM 2005. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Tendo em vista que os efeitos do art. 36 da Lei 11.105/2005 se exauriram ao final do ano de 2005, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação direta, com a consequente extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 2. Quanto aos demais dispositivos impugnados, a questão que se coloca, na perspectiva formal, consiste em definir se a lei impugnada, ao centralizar em órgão federal – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – a fiscalização e normatização do desenvolvimento e uso de organismos geneticamente modificados, contrariou o esquema constitucional de competências legislativas concorrentes (art. 24 da Constituição Federal). 3. As normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades relativas a organismos geneticamente modificados impõem tratamento linear no território nacional. Ou seja, há inequívoca preponderância do interesse da União. É difícil vislumbrar peculiaridades regionais do tema a serem tratadas no âmbito estadual. A fiscalização da segurança desses organismos está atrelada a critérios científicos e uniformes, de modo que inexiste circunstância peculiar a um ente federativo que altere a conclusão do órgão técnico. Não há como segmentar o tratamento do tema a partir de divisas geográficas. Precedentes. 4. Sob o ângulo material, a vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da CTNBIo não contraria o sistema de proteção ambiental imposto pelo art. 225 da Constituição Federal, tampouco implica redução do patamar de tutela do meio ambiente. 5. Não se pode extrair da Constituição Federal a obrigatoriedade de realização de EIA/RIMA ou de licenciamento perante órgãos ambientais (até porque estes não estão previstos no texto constitucional) em todos os casos de organismos geneticamente modificados, muito menos de que essa análise cabe unicamente ao CONAMA. 6. O CTNBIo é instância qualificada para realizar o estudo do OGM inclusive sob o prisma ambiental, de modo que nenhum OGM será validado sem a prévia avaliação, pela CTNBIo, de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente (art. 10, caput, da Lei 11.105/2005). 7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente. (ADI 3526, Relator o Ministro Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/23). 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.311/2022. TRABALHO REMOTO DE GESTANTES DURANTE A EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE COVID-19. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N. 913, DE 22.4.2022, DECLARATÓRIA DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PELO NOVO CORONAVÍRUS. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DA NORMA LEGAL QUESTIONADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. (ADI 7103, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/22).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ADI 7154, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/23; ADI 6464, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/3/23; e ADI 6417, da minha relatoria, DJe de 14/10/22.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente